Tribunal: TJSP
Processo: 1000454-84.2017.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Unidade de Conservação da Natureza
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
MEIO AMBIENTE – AÇÃO ORDINÁRIA – PRETENSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE ÁRVORES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE SEM PRÉVIO LICENCIAMENTO AMBIENTAL – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA - APELO NÃO PROVIDO. Tendo em vista que, para a supressão de vegetação em área de especial preservação (Bioma Mata Atlântica), se faz necessário o licenciamento ambiental na esfera estadual, o que não obtiveram

Ementa:
MEIO AMBIENTE – AÇÃO ORDINÁRIA – PRETENSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE ÁRVORES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE SEM PRÉVIO LICENCIAMENTO AMBIENTAL – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA - APELO NÃO PROVIDO. Tendo em vista que, para a supressão de vegetação em área de especial preservação (Bioma Mata Atlântica), se faz necessário o licenciamento ambiental na esfera estadual, o que não obtiveram os recorrentes, de rigor a improcedência do pleito inicial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Registro: 2020.0000640881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000454-84.2017.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que são apelantes JOÃO DE
SOUZA COELHO NETO, MARINA DE ANDRADE SOUZA COELHO e
CAROLINA DE ANDRADE SOUZA COELHO, é apelado COMPANHIA
AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - CETESB.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U., sustentou oralmente o Doutor Klaudio Coffani Nunes", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), PAULO ALCIDES E LUIS FERNANDO
NISHI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação Cível no 1000454-84.2017.8.26.0642
4-Voto no 43.258
2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação Cível no 1000454-84.2017.8.26.0642
4-Voto no 43.258
3
Apelação No 1000454-84.2017.8.26.0642
Apelantes
: JOÃO DE SOUZA COELHO NETO e outros
Apelada
: COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO -
CETESB
Comarca
: Ubatuba 3a Vara Cível
Juiz (a)
: Diogo Volpe Gonçalves Soares

V O T O No 43.258
MEIO
AMBIENTE

AÇÃO
ORDINÁRIA

PRETENSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE
ÁRVORES
EM
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
SEM
PRÉVIO
LICENCIAMENTO
AMBIENTAL

DESCABIMENTO

SENTENÇA
MANTIDA - APELO NÃO PROVIDO. Tendo em vista
que, para a supressão de vegetação em área de especial
preservação (Bioma Mata Atlântica), se faz necessário o
licenciamento ambiental na esfera estadual, o que não
obtiveram os recorrentes, de rigor a improcedência do
pleito inicial.
JOÃO DE SOUZA COELHO NETO e outros ajuizaram ação
ordinária contra COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CETESB, julgada improcedente pela r. sentença de
fls.252/255, cujo relatório se adota, com condenação dos autores, de forma
solidária, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Inconformados, apelam os autores, almejando a reforma da
decisão (fls. 260/289). Reiteram, em síntese, os termos de sua exordial, no
sentido de que ajuizaram a presente demanda visando ao reconhecimento
do direito de suprimir a vegetação existente no local, a fim de proceder a
construção de um imóvel para moradia, mas que tiveram seu direito de uso
e ocupação obstado pela CETESB, que justificou tal negativa pelo fato de
que o local está coberto por vegetação secundária em estágio médio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação Cível no 1000454-84.2017.8.26.0642
4-Voto no 43.258
4
recuperação do bioma da mata atlântica. Aduzem que se trata de imóvel
inserido em loteamento aprovado e ambientalmente licenciado há mais de
40 anos, tanto é verdade que existe uma ação civil pública para
regularização fundiária do loteamento, de modo que a Lei Federal
11.428/2006, Lei da Mata Atlântica, foi promulgada posteriormente e não
se aplica à implantação do loteamento Praia do Itamambuca.
Sem contrarrazões, vieram os autos a esta E. Corte. A d.
Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer às fls. 311/318.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso para lhe negar provimento.
Os autores, na qualidade de proprietários de imóvel localizado
no Loteamento Praia de Itamambuca (matrícula no 30.195 - CRI de
Ubatuba), pretendem a autorização da supressão de vegetação nativa
existente no local, sem qualquer compensação, e edificar em observância
ao Plano Diretor Municipal e legislações aplicáveis, bem como seja
declarado que as normas ambientais posteriores não podem retroagir ou
prejudicar um direito adquirido.
Pois bem. Conquanto insistam os autores na alegação de que o
imóvel está inserido em loteamento ocupado e já consolidado há décadas,
sob o qual há, inclusive, ação civil pública versando sobre a regularização
fundiária do Bairro Itamambuca, é de se ver que correta está a exigência do
licenciamento ambiental para supressão de vegetação em área de especial
preservação, pelo órgão ambiental competente, à luz da Lei Federal n.
11.428/2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa
do Bioma da Mata Atlântica, não se falando, aqui, em retroação, mas em
aplicação imediata da lei.
O fato de o loteamento ter sido aprovado anteriormente não
impede que novas limitações administrativas venham, por lei, a ser criadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação Cível no 1000454-84.2017.8.26.0642
4-Voto no 43.258
5
não havendo qualquer direito adquirido do proprietário contra alterações
futuras promovidas pelo legislador, ao menos não as mais gravosas.
No mesmo sentido, foi a manifestação da D. Produradoria Geral
de Justiça, cujo trecho ora transcrevo:
“(...) o conflito ora narrado se dá entre a observância das
normas existentes ao tempo da aprovação do loteamento, há décadas atrás,
e a aplicação imediata das normas mais protetivas do meio ambiente, em
vigor em momento anterior a realização da atividade ora pretendida
(supressão de vegetação).
Nestes casos, a interpretação constitucional que se deve dar é
no sentido da preponderância do interesse coletivo de preservação do meio
ambiente sobre o direito de propriedade individual, eis que no caso, os
apelantes tinham apenas uma mera expectativa de direito.
Isto porque, ainda que o loteamento esteja regularmente
aprovado não se questiona o dever dos proprietários dos lotes em obter as
devidas autorizações para construção, licenciamento de atividades
poluidoras e supressão de vegetação existente no local.
Apenas caso já tivesse sido concedida a licença administrativa
para supressão da vegetação é que se poderia discutir a existência de
direito adquirido, observado o prazo de validade da autorização
administrativa. Inexistindo autorização, havia mera expectativa de direito
que não garante a manutenção do status normativo desejado pelo seu
possuidor.”. (fl. 313, g.n.).
Registre-se, ainda, que a Lei Federal no 11.428, de 22 de
dezembro de 2006 não excluiu de sua proteção normativa imóveis
localizados em área urbana ou de pequena metragem (vide artigos 30 e
31).
Outrossim, é de bem se ver que o supracitado art. 225 da CF
impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o
meio ambiente para as presentes e futuras gerações, dispondo no § 3° que
“as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação Cível no 1000454-84.2017.8.26.0642
4-Voto no 43.258
6
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos
causados”. No mesmo sentido vem o art. 195 da Constituição do Estado,
cujo comando é claro: as sanções administrativas são impostas aos
infratores por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Por outras
palavras, ainda, as sanções são aplicadas a quem, pessoalmente ou por
pessoa a si ligada, pratica a conduta vedada na lei ou no regulamento.
Saliente-se
que,
como
sabido,
preservar
não
significa
estritamente proceder à manutenção da vegetação já existente, porquanto
tal ação também é definida como sendo o “conjunto de métodos,
procedimentos e políticas que visem a proteção a longo prazo das
espécies, hábitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos
ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas naturais” (cf.
“Dicionário Jurídico”, Maria Helena Diniz, 2a Ed., Ed. Saraiva). Logo,
para o atendimento da determinação constitucional de preservação do meio
ambiente não basta não degradar, é necessário regenerar, e esta obrigação
tem natureza propter rem e corresponde à responsabilidade objetiva e à
função social da propriedade, de acordo com o princípio da reparação
integral.
A lei de regência de proteção da Mata Atlântica (Lei no
11.428/2006) é de aplicação imediata, a partir de sua vigência, incidindo,
como dito, sobre toda a área ali mencionada, autorizando, contudo, a
intervenção, como a pretendida pelos recorrentes, mediante prévio
licenciamento e condicionada às diretrizes ali traçadas, a saber:
Art. 8o. O corte, a supressão e a exploração da vegetação do Bioma Mata
Atlântica far-se-ão de maneira diferenciada, conforme se trate de vegetação
primária ou secundária, nesta última levando-se em conta o estágio de
regeneração.
.....
Art. 14. A supressão de vegetação primária e secundária no estágio
avançado de regeneração somente poderá ser autorizada em caso de
utilidade pública, sendo que a vegetação secundária em estágio médio de
regeneração poderá ser suprimida nos casos de utilidade pública e interesse
social, em todos os casos devidamente caracterizados e motivados em
procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação Cível no 1000454-84.2017.8.26.0642
4-Voto no 43.258
7
locacional ao empreendimento proposto, ressalvado o disposto no inciso I
do art. 30 e nos §§ 1o e 2o do art. 31 desta Lei.
§ 1o A supressão de que trata o caput deste artigo dependerá de
autorização do órgão ambiental estadual competente, com anuência prévia,
quando couber, do órgão federal ou municipal de meio ambiente, ressalvado
o disposto no § 2o deste artigo.
§ 2o A supressão de vegetação no estágio médio de regeneração situada
em área urbana dependerá de autorização do órgão ambiental municipal
competente, desde que o município possua conselho de meio ambiente, com
caráter deliberativo e plano diretor, mediante anuência prévia do órgão
ambiental estadual competente fundamentada em parecer técnico.
........
Art. 17. O corte ou a supressão de vegetação primária ou secundária
nos estágios médio ou avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica,
autorizados por esta Lei, ficam condicionados à compensação ambiental, na
forma da destinação de área equivalente à extensão da área desmatada, com
as mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, sempre
que possível na mesma microbacia hidrográfica, e, nos casos previstos nos
arts. 30 e 31, ambos desta Lei, em áreas localizadas no mesmo Município
ou região metropolitana.
§ 1o Verificada pelo órgão ambiental a impossibilidade da
compensação ambiental prevista no caput deste artigo, será exigida a
reposição florestal, com espécies nativas, em área equivalente à desmatada,
na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia
hidrográfica.
§ 2o A compensação ambiental a que se refere este artigo não se aplica
aos casos previstos no inciso III do art. 23 desta Lei ou de corte ou
supressão ilegais.
Assim, pelo que se depreende dos autos, não se verifica
razoabilidade no direito perseguido pela parte apelante.
Portanto, era mesmo de rigor a improcedência da demanda, que
está em plena consonância com o disposto na Lei Federal no 11.428/06,
que dispõe acerca da possibilidade de supressão de vegetação primária ou
secundária nos estágios médio ou avançado de regeneração do Bioma Mata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação Cível no 1000454-84.2017.8.26.0642
4-Voto no 43.258
8
Atlântica mediante compensação, com destinação de área equivalente à
extensão da área desmatada.
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator